Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO DEVOLUTIVO. PLANO DE SAÚDE. AMIL. CDC. INCIDÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. MANUTENÇÃO. PROVA PERICIAL. RECUSA DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi formulado no introito do recurso de apelação, não se aplicando, portanto, o § 4° do art. 1.012 do CPC, já que o apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a probabilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação.

2. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (Súmula n. 608/STJ).

3. A recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico perito constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura.

4. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de "home care", na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, quanto, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora.

5. Na hipótese, inexiste demonstração de que a medida acarretará desequilíbrio econômico-financeiro ao plano de saúde, nem sequer se argumenta que o atendimento do pleito do participante por atendimento hospitalar em período integral seria medida mais onerosa que a manutenção da internação do participante no ambiente hospitalar.

6. A indevida negativa pela operadora à manutenção da terapêutica prescrita, a saber, o atendimento domiciliar (home care), sem justificativa adequada, nem demonstração de desequilíbrio contratual, somado ao fato de ser a participante pessoa idosa, portadora de múltiplas patologias, com quadro clínico sensível e indicação de cuidados paliativos, supera o mero dissabor, dando ensejo à compensação por danos morais.

7. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba compensatória a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.

8. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. APELO DESPROVIDO.